Tribunal: STF
Processo: Rcl 67754
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2024-08-19
Data de publicação: 2024-08-19

Ementa:
Ementa: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO INTERPOSTO EM FACE DE DECISÃO COLEGIADA. RECURSO INTEMPESTIVO. NÃO CONHECIMENTO. DETERMINAÇÃO DE BAIXA DOS AUTOS À ORIGEM. 



    I. CASO EM EXAME



    1. Agravo Interno contra acórdão que negou provimento ao Agravo Interno anteriormente interposto.



    II. QUESTÃO JURÍDICA POSTA EM DISCUSSÃO



    2. Discute-se alegada usurpação de competência desta CORTE.



    III. RAZÕES DE DECIDIR



    3. Protocolizada após o decurso do prazo para interposição do recurso cabível na espécie, não se conhece da impugnação, porquanto intempestiva.



    IV. DISPOSITIVO



    4. Agravo Interno não conhecido. Certificação do trânsito em julgado e determinação de baixa dos autos à origem.